Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700197-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN RAPHAEL GOMES SILVA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., BANCO INTER SA DESPACHO Deixo de homologar a desistência requerida no ID 55802626, porquanto já houve a análise admissional do recurso interposto, sendo, todavia, não conhecido (ID 55802626). Intime-se. Após, arquivem-se conforme determinado na decisão de ID 55802626. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito